Tribunal: TJES
Processo: 0025443-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Desapropriação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025443-82.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE. OBRAS EFETUADAS SEM LICENÇA. FERIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão reside na apuração da (i)legalidade do embargo realizado pelo apelado nas obras dos apelantes, bem como nos seus possíveis reflexos na esfera extrapatrimonial destes últimos. 2. Compulsando os autos, verifico serem incontroversos os fatos de os apelantes serem proprietários e possuidores do imóvel descrito na inicial, bem como de terem sofrido embargos em suas obras por parte do apelado. 3. Entretanto, como bem destacado pela ilustre magistrada sentenciante, referidas obras realizadas pelos apelantes foram iniciadas e tiveram continuidade sem as necessárias licenças por parte da municipalidade. 4. Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.947/1996, em seu artigo 88, prevê a realização de embargos nas obras realizadas sem o pertinente alvará de licenciamento. 5. Destarte, revela-se escorreito o comportamento adotado pelo Poder Público em embargar as obras dos apelantes, eis que realizadas em desconformidade com a legislação municipal. 6. De igual forma, eventual demolição a ser realizada pela municipalidade encontra amparo na mesma legislação municipal acima referenciada, especificamente em seu artigo 95, inciso I, ao prever tal penalidade ao particular. 7. Em sede derradeira e por consequência, não havendo ilegalidade por parte do apelado, não há que se falar em danos à esfera extrapatrimonial dos apelantes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025443-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA, ROSEMARY WALGER FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DA SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos requerentes, ora apelantes, bem como os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da questão reside na apuração da (i)legalidade do embargo realizado pelo apelado nas obras dos apelantes, bem como nos seus possíveis reflexos na esfera extrapatrimonial destes últimos.

Compulsando os autos, verifico serem incontroversos os fatos de os apelantes serem proprietários e possuidores do imóvel descrito na inicial, bem como de terem sofrido embargos em suas obras por parte do apelado.

Entretanto, como bem destacado pela ilustre magistrada sentenciante, referidas obras realizadas pelos apelantes foram iniciadas e tiveram continuidade sem as necessárias licenças por parte da municipalidade.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.947/1996, em seu artigo 88, prevê a realização de embargos nas obras realizadas sem o pertinente alvará de licenciamento.

Destarte, revela-se escorreito o comportamento adotado pelo Poder Público em embargar as obras dos apelantes, eis que realizadas em desconformidade com a legislação municipal.

De igual forma, eventual demolição a ser realizada pela municipalidade encontra amparo na mesma legislação municipal acima referenciada, especificamente em seu artigo 95, inciso I, ao prever tal penalidade ao particular.

Em sede derradeira e por consequência, não havendo ilegalidade por parte do apelado, não há que se falar em danos à esfera extrapatrimonial dos apelantes.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.